Tribunal: STF
Processo: RHC 217506
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Emerson Correia de Jesus Oliveira conta decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 690.106/PR (documentos eletrônicos 23 e 24).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[na] data de 18/12/2020, [...] teve proferida contra si uma sentença de pronúncia, essa de lavra do douto juiz de primeiro grau da Vara Criminal de Morretes/PR, contudo, há nessa decisão, proibido excesso de linguagem, isto é, há um teor altamente prejudicial ao recorrente, pois neste trecho abaixo destacado, há a AFIRMAÇÃO por parte do magistrado de primeiro grau, sobre o mérito do caso concreto (culpa), opinião essa que vai muito além dos meros indícios de autoria e materialidade exigidos para a pronúncia, vejamos:



    ‘III – DECISÃO



    Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim PRONUNCIAR o réu EMERSON CORREIA DE JESUS OLIVEIRA, acima qualificado, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e III, por duas vezes, c.c. art. 69, ambos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.



    Prisão preventiva



    Subsistem os motivos que ensejaram a custódia cautelar, na medida em que se esperava um comportamento totalmente diverso por parte do Réu. Do filho e enteado se espera que cuide e zele pela genitora e padrasto e não ceife a vida de ambos, o que revela insensibilidade, malvadeza e periculosidade, de forma que a liberdade do Réu coloca em risco a ordem pública’.



    2 - Diante do anteriormente destacado, é inegável que o juiz de piso extrapolou e muito, o limite de sua subjetividade, afirmando que o recorrente cometeu o delito a ele imputado - antecipação de culpa - antes mesmo da análise do caso concreto pelos juízes naturais da causa, a saber, os jurados do tribunal do júri!” (págs. 3-4 do documento eletrônico 34).



    Ao final, pede:



    “a) Primeiramente, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária na forma da Lei, pelo fato do recorrente ser pobre no pleno sentido da palavra, e posteriormente, o acolhimento e recebimento deste Recurso Ordinário por esta Suprema Corte, e consequentemente, o deferimento do pleito para que seja anulada a decisão do acórdão que ratificou a decisão de pronúncia, essa que foi feita em desconformidade com a lei, em concreto prejuízo ao recorrente, devendo assim a referida sentença de pronúncia ser anulada dos autos!” (pág. 11 do documento eletrônico 34).



    Em 4/7/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 49).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de anulação de pronúncia. Homicídio qualificado. 1. Não se verifica o alegado excesso de linguagem na sentença de pronúncia. 2. Pelo desprovimento” (pág. 1 do documento eletrônico 51).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia, pois o Magistrado de primeiro grau, com base nos elementos colhidos dos autos, indicou os requisitos exigidos para pronunciar o paciente de maneira coerente e sem ênfase acusatória, cumprindo apenas a exigência legal de prova da materialidade e de indícios de autoria. 2. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 34).



    Nesse contexto, transcrevo, ainda, trecho da manifestação do Parquet Federal:



    “[...]



    A decisão de pronúncia deve indicar a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme determina o art. 413, caput e parágrafo 1º, do Código de Processo Penal. Tal determinação busca evitar que os termos da pronúncia possam influenciar de qualquer modo o ânimo dos jurados por ocasião do veredicto, na segunda fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o judicium causae.



    O exame, dentro da decisão de pronúncia, não deve aprofundar-se em demasiado na análise de elementos que instruem o processo, sob pena de incorrer no denominado excesso de linguagem. Todavia, para verificar se houve ou não o uso excessivo da linguagem em uma decisão judicial, é necessário analisar a sentença/acórdão por completo e não apenas a partir de simples expressões, frases ou trechos isolados.



    Desse modo, o teor da decisão de pronúncia dos presentes autos não contém excesso de linguagem, visto que, conforme disposto pelo c. STJ, ‘o Magistrado de primeiro grau, com base nos elementos colhidos nos autos, limitou-se a indicar os requisitos exigidos para pronunciar o paciente de maneira coerente e sem ênfase acusatória, cumprindo, apenas, a exigência legal de fundamentar a admissibilidade da acusação em prova da materialidade e indícios de autoria. Nessa conformidade, não se vislumbra real potencialidade de influência da decisão de pronúncia no ânimo dos jurados, por ter sido fundamentada segundo os ditames do Código de Processo Penal e dentro dos limites estritamente necessários para justificar o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri’.



    Quanto ao trecho da sentença de pronúncia ‘Do filho e enteado se espera que cuide e zele pela genitora e padrasto e não ceife a vida de ambos, o que revela insensibilidade, malvadeza e periculosidade, de forma que a liberdade do Réu coloco em risco a ordem pública’ (f. 20), sobre o qual o recorrente aponta excesso de linguagem, verifica-se que este não foi redigido como fundamento para a pronúncia, mas sim para justificar a manutenção da prisão preventiva do acusado, ou seja, as decisões foram proferidas no mesmo contexto, mas com fundamentação própria.



    Ademais, conforme dispôs o TJ/SP no julgamento do recurso em sentido estrito, o juízo a quo ‘(...) somente descreveu o modus operandi do acusado contra os ascendentes, ressaltando os indícios da periculosidade, que demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva dele, abalizada na garantia da ordem pública, o que não constitui análise antecipada das provas dos autos’, devendo ser destacado, ainda, que o próprio réu confessou a prática do crime em juízo” (págs. 3-4 do documento eletrônico 51).



    Não há o que dissentir da decisão da Quinta Turma do STJ.



    Com efeito, considerada a análise vertical, feita pelo Ministério Público Federal, das questões aqui submetidas, aplico à espécie a fundamentação per relationem, técnica na qual “[...] o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, [que] não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator